Tribunal: TJMT
Processo: 1015614-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015614-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RUY GUILHERME FREITAS FRANZOSI - CPF: 054.670.541-39 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO PEIXOTO - CPF: 939.575.051-00 (AGRAVANTE), PAULA NADAF PEIXOTO - CPF: 007.286.501-69 (REPRESENTANTE), JOAO FERNANDO NADAF PEIXOTO - CPF: 007.286.701-94 (REPRESENTANTE), VINICIUS NADAF PEIXOTO - CPF: 007.286.391-90 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LUIZ FERNANDO PEIXOTO (AGRAVANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), PAULA NADAF PEIXOTO - CPF: 007.286.501-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO FERNANDO NADAF PEIXOTO - CPF: 007.286.701-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VINICIUS NADAF PEIXOTO - CPF: 007.286.391-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NADIR DOS SANTOS NADAF - CPF: 284.351.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO\PENHORA DE BENS OU VALORES – DECISÃO
A QUO
QUE EMBORA TENHA REJEITADO A EXCEÇÃO, DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS A CONTADORIA PARA APURAÇÃO CORRETA DO
QUANTUM DEBEATUR
– AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Inexistindo qualquer prejuízo ao agravante, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o indeferimento da liminar recursal, é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE LUIZ FERNANDO PEIXOTO, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Forçada no 0005590-57.1997.8.11.0041,
rejeitou
a Exceção de Pré-Executividade, sob o fundamento de que a pretensão do excipiente\agravante é inadmissível, devendo a mesma ser discutida via embargos do devedor, uma vez que necessitam de dilação probatória e, portanto, não é cognoscível “ex officio”.

Irresignada, a parte recorrente entende que o Juízo singular se equivocou, pois provou, por meio de planilhas e cálculos, que o banco agravado vem executando em flagrante excesso, na quantia de R$ 4.865,788,96 (quatro milhões e oitocentos e sessenta e cinco mil e setecentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos) e, mesmo assim, o Juízo
a quo
rejeitou a sua exceção.

Entende que há prova pré-constituida nos autos, que asseguram o seu direito, através dos seguintes documentos:
1-)
petição inicial da execução e o demonstrativo de débito utilizado para o ajuizamento;
2-)
auto de arrematação do seu imóvel (matrícula no 15.306, correspondente a 01 (uma) área de terra com 400 (quatrocentos) hectares, situada no Município de Nossa Senhora do Livramento/MT, denominada “Fazenda Taquaral”) com o valor da arrematação, matrícula com transferência do imóvel para o nome do banco;
3-)
demonstrativos de débito atualizado e juntado pelo credor após a arrematação onde comprova que o valor da arrematação nunca foi amortizado do débito exequendo.

Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito:

I-)
seja fixado como valor devido, para fins de prosseguimento da execução, a importância de R$ 154.271,09 (cento e cinquenta e quatro mil, duzentos e setenta e um reais e nove centavos);

II-)
seja reconhecido o excesso de execução da importância de R$ 4.865.788,96 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, setecentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos);

III-)
seja o agravado, nos termos dos arts. 186 e 940 do Código Civil c/c o art. 40 do Código de Defesa do Consumidor, a restituir em dobro a quantia exigida, no importe de R$ 9.731.577,92 (nove milhões, setecentos e trinta e um mil, quinhentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos);

IV-)
seja o agravado condenado ao pagamento em decorrência da litigância de má-fé:
a-)
multa de 10% do valor cobrado ilegalmente;
b-)
a condenação em honorários advocatícios em 20% do valor cobrado ilegalmente;

V-)
a condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no importe de 20% sobre o valor em dobro a que tem direito, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

A liminar recursal foi indeferida no id. 100341461.

Contrarrazões no id. 103749960. Sem preliminar.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Isso porque, na disciplina do regramento processual, a tutela provisória satisfativa representa a antecipação dos efeitos finais da tutela definitiva, por meio da qual o Juiz poderá, desde que cumpridos os requisitos legais, adiantar a satisfação do direito, com a entrega provisória e precária do bem da vida almejado.

Lado outro, a tutela provisória cautelar representa a antecipação dos efeitos da tutela definitiva de caráter não-satisfativo, pela qual se confere eficácia imediata à cautela de um direito, que exija preservação imediata, a fim de garantir sua futura e eventual satisfação.

Segundo o art. 300 do CPC, são requisitos gerais para a concessão das tutelas provisórias de urgência: a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu,
em relação ao pedido do recorrente, a douta magistrada de 1o grau, embora tenha rejeitado a sua exceção de pré-executividade, entendeu que a sua arguição possui fundamento, tanto é que determinou a remessa dos autos a contadoria para apurar o valor do débito executado, abatendo o valor da arrematação, confira-se:

(...)

Posto isso, NÃO ACOLHO a Exceção de Pré- executividade por entender que os argumentos da exceção não tem prevalência para nulificar a execução.

Entretanto,
buscando a verdade real
,
remeta-se os autos ao Contador para apurar o valor do débito aqui executado, abatendo o valor da arrematação, que reverteu em favor do credor (id n.27222867-págs.02 e 03) que também deverá ser atualizado
.

Desse modo, não visualizo risco de dano ou prejuízo ao recorrente, pois além de não haver constrição\penhora de bens ou valores, tais medidas só poderão ocorrer após o Juízo
a quo
saber qual o
quantum debeatur
, providência, como já visto, tomada pela douta Julgadora singular.

Observa-se, também, que o pleito inicial do agravante, ainda não se esgotou, e ainda poderá haver a fase de instrução probatória, caso opte interpor embargos à execução.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021